Tribunal: TJDFT
Processo: 0752994-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752994-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDEMAR SOUZA SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cleidemar Souza Santos, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, em face da seguinte decisão, proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, proferida nos seguintes termos: “A parte autora, AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S/A, CNPJ: 59.109.165/0001-49, postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação de ID.76241669, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.0L MC5, chassi n.o 9BWAG45U6LT008504, Ano: 2019, Modelo: 2020, Cor: NPRETO NINJA, Placa: PBT0039, Renavam: 0119536129, em desfavor do REU: CLEIDEMAR SOUZA SANTOS, CPF: 055.937.526-30, Endereço: QD 318, SN, 112, DEL LAGO II, CEP 71593-240, BRASÍLIA, DF.” Nas razões recursais, aduz o agravante que celebrou com o agravado contrato de financiamento de veículo para aquisição do automóvel descrito na decisão agravada. Entende o recorrente que a juíza não teria observado que não houve o esgotamento das tentativas de notificação do devedor, sequer houve o protesto por edital e que a mora não pode ser considerada como constituída, uma vez que o A.R. não possui a sua assinatura, sequer de terceiro e que o motivo da devolução foi “ausente”. Assim, pede os benefícios da justiça gratuita e postula a antecipação de tutela/efeito suspensivo, porquanto entende que a probabilidade do direito está configurada no fato da não constituição em mora e que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pode ser verificado na provável ocorrência do dano patrimonial a ser experimentado. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relato. Decido. Pela documentação encartada no processo de origem, observo que a parte agravada enviou notificação ao ora agravante para o seguinte endereço: QD 318 SN CASA 112 DEL LAGO II, Brasília-DF, Id. 76241669, o qual não foi entregue, embora fosse o mesmo do contrato de financiamento, conforme comprova o documento anexado ao Id. 76241669, pág. 02/03, pelo motivo de que o destinatário estava ausente. Segundo o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, nas ações de busca e apreensão, a notificação prévia do devedor, com vistas a constitui-lo em mora, é requisito indispensável para o regular processamento da própria demanda. Tal comunicação pode ser levada a efeito mediante expedição de carta registrada por Cartório de Títulos e Documentos, ou através de protesto. Aliada à expressa disposição legal, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 72, cujo enunciado arreda qualquer dúvida: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Assim, em que pese ter o magistrado a quo asseverado, na decisão agravada, que a mora estaria comprovada conforme o documento de Id.76241669, entendo que o simples envio da notificação à parte, objetivando constitui-la em mora, não faz prova nesse sentido, na medida em que foi devolvida ante a ausência do destinatário, como já mencionado. Ora, não basta enviar a correspondência, faz-se necessário que ela seja recebida, contudo, como é de curial sabença, não se exige que o próprio executado receba a notificação, é suficiente o recebimento por terceiros. No entanto, sequer ocorreu tal hipótese no caso ora em exame. Portanto, ante essa análise prévia, entendo que, ao menos aparentemente se configuram presentes os requisitos da medida postulada. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como sobrestar o feito, até que o ocorra o julgamento do mérito deste recurso. Quanto ao pedido de justiça gratuita, entendo que a documentação juntada a estes autos, aparentemente, revela ser o agravante juridicamente pobre, portanto, a ele concedo os benefícios da justiça gratuita. Dê-se ciência desta decisão, com urgência, ao juízo de origem, tendo em vista que na origem já ocorreu a expedição do mandado de busca e apreensão. Ao agravado. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020 18:54:25. Desembargador Gilberto Pereira Relator